Tribunal: TJPA
Processo: 0805705-53.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805705-53.2023.8.14.0040

APELANTE: STEMAC SA GRUPOS GERADORES

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO. SERVIÇOS PRESTADOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM ABERTURA DE FASE PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança. A parte autora buscava o recebimento de R$11.048,07, com fundamento em Notas Fiscais emitidas em razão de supostos serviços prestados ao Município, cujos empenhos foram assinados. A sentença entendeu pela insuficiência das provas apresentadas, julgando improcedente o pedido e extinguindo o feito com resolução do mérito. A Apelante, inconformada, alegou cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada a produção de provas testemunhal e pericial, requerendo a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem abertura de fase instrutória; (ii) definir se as provas documentais apresentadas seriam suficientes para comprovar a efetiva prestação dos serviços à Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de saneamento do feito e de intimação das partes para especificação de provas, especialmente diante da controvérsia fática sobre a efetiva prestação dos serviços, configura cerceamento de defesa, pois impede a parte de produzir provas pertinentes e já requeridas na inicial.

O julgamento antecipado da lide, quando baseado na insuficiência da prova documental e sem permitir a produção de outras provas pertinentes, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF/1988, art. 5º, LV).

A jurisprudência pacífica do STJ e de tribunais estaduais reconhece a nulidade da sentença quando a matéria fática depende de dilação probatória e o juízo indefere ou omite a fase instrutória sem justificativa adequada.

Sendo a prova da efetiva prestação do serviço essencial para o deslinde da controvérsia e tendo a parte requerido expressamente a produção probatória, o julgamento antecipado configura nulidade processual absoluta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide sem a abertura da fase de especificação e produção de provas, quando a controvérsia envolve matéria fática essencial à causa, configura cerceamento de defesa.

A ausência de intimação para especificação de provas e de saneamento do feito acarreta nulidade da sentença, impondo o retorno dos autos à origem para instrução adequada.

O contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal exigem que o juiz oportunize às partes a produção das provas pertinentes, especialmente quando o indeferimento compromete o esclarecimento dos fatos controvertidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I; 357; 370; 373, I; 487, I; Lei nº 4.320/64, art. 63.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1803933/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06.02.2020; TJ-MG, AC 10024133033225001, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, j. 03.10.2019; TJ-DF, ApCiv 0703156-02.2018.8.07.0018, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 10.10.2018; TJ-SP, ApCiv 1013769-41.2022.8.26.0114, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 16.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 17 a 26/11/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por STEMAC S/A GRUPOS GERADORES contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança ajuizada em face do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

A Apelante ajuizou a ação visando ao recebimento de R$ 11.048,07 (onze mil, quarenta e oito reais e sete centavos), referentes a serviços supostamente prestados ao Município, conforme Notas Fiscais com vencimento em 12/11/2021. A inicial protestou pela produção de todos os meios de prova.

O Juízo a quo deixou de designar audiência de conciliação, citando o art. 334, § 4º, II, do CPC, e determinou a citação do Apelado.

O Município de Parauapebas apresentou defesa, alegando, em síntese, a ausência de comprovação da liquidação da despesa, essencial para o pagamento na esfera pública (Lei nº 4.320/64, art. 63). Argumentou que as Notas Fiscais não continham o ateste de recebimento por servidor competente, não havendo prova da efetiva prestação dos serviços.

O Juízo singular, reconhecendo a existência de Notas de Empenho assinadas e carimbadas, mas constatando a ausência de ateste de recebimento nas Notas Fiscais, julgou o pedido improcedente. Fundamentou que a mera emissão de Nota Fiscal e o Empenho não comprovam a efetiva prestação do serviço, ônus que incumbia à Autora (art. 373, I, do CPC). O processo foi extinto com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), condenando a Autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A Apelante interpôs o presente recurso, suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Alega que, apesar de ter protestado por provas na inicial (testemunhal e pericial), o Juízo não oportunizou a especificação ou produção probatória, proferindo julgamento antecipado da lide. No mérito, requer a anulação da sentença para a devida instrução probatória ou, subsidiariamente, a reforma da decisão para julgar procedente o pedido, sob o argumento de que as Notas de Empenho e Fiscais comprovam a dívida.

O Apelado refutou a preliminar de cerceamento de defesa, sustentando que a Apelante não se manifestou no momento processual oportuno para a produção de provas. No mérito, pugnou pela manutenção integral da sentença, reiterando a ausência de comprovação da liquidação da despesa e da efetiva prestação dos serviços, ônus da Apelante (art. 373, I, do CPC).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

A Apelante argui a nulidade da sentença, sob o fundamento de que o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC) cerceou seu direito de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada a produção de provas requeridas na inicial (testemunhal e pericial), essenciais para comprovar a efetiva prestação dos serviços.

A controvérsia central da lide reside na efetiva prestação dos serviços e na liquidação da despesa por parte da Administração Pública. O Juízo a quo julgou o feito com base na insuficiência da prova documental (Notas de Empenho e Notas Fiscais sem ateste), concluindo que a Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, I, do CPC).

A matéria fática em discussão — a efetiva realização dos serviços e o recebimento pela Administração — não se restringe à prova exclusivamente documental. A prova testemunhal ou a prova pericial (para verificar a existência e o estado dos serviços/bens) são meios legítimos e, no caso concreto, pertinentes para suprir a lacuna probatória apontada pelo próprio Juízo sentenciante.

O Código de Processo Civil, em seu art. 370, confere ao juiz a prerrogativa de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. No entanto, o art. 357 do CPC estabelece a fase de saneamento e organização do processo, que inclui a delimitação das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória e a distribuição do ônus da prova.

No caso dos autos, a sentença foi proferida sem que houvesse o saneamento do feito ou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, após a contestação que levantou a questão fática da não prestação/recebimento dos serviços. A Apelante, na inicial, já havia protestado genericamente pela produção de provas.

Em ações de cobrança contra a Fazenda Pública, quando há alegação de enriquecimento ilícito por serviços efetivamente prestados, mas sem a formalidade legal (contrato ou liquidação), a prova da prestação do serviço é crucial e deve ser oportunizada.

Se o Juízo a quo considerou a prova documental insuficiente para demonstrar o fato constitutivo do direito da Apelante, deveria ter oportunizado a fase de instrução, conforme requerido, para que a parte pudesse comprovar a efetiva prestação dos serviços por outros meios de prova. O julgamento antecipado, neste cenário, configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal) e o devido processo legal.

Destaco jurisprudência nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente; todavia, essa situação não se evidencia nos presentes autos. 2. A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1803933 SP 2019/0075547-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020)”

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CEMIG -AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS - QUESTÃO QUE NÃO É MERAMENTE DE DIREITO - NECESSIDADE DA PROVA CONSTATADA - JULGAMENTO ANTECIPADO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA CASSADA. O indeferimento das diligências deve guardar consonância com o princípio do devido processo legal. Não tendo havido a correta intimação das partes para formular requerimento de produção de provas, e não sendo a questão meramente de direito, deve a sentença ser cassada, com o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.

(TJ-MG - AC: 10024133033225001 MG, Relator.: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 03/10/2019, Data de Publicação: 14/10/2019)”

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ART. 370 DO CPC. JUÍZO DESTINATÁRIO DA PROVA. ART. 355. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE QUANDO NÃO HOUVER NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do art. 370 do CPC o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo, inclusive, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2 . Consoante disposição do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado da lide terá lugar na hipótese em que não houver a necessidade de outras provas. 3. A fase de especificação de provas, da mesma forma, não é obrigatória, podendo o juiz julgar antecipadamente o mérito sem ao menos oportunizá-la quando não houver necessidade de outras provas. 4 . Não pode o magistrado dispensar a fase probatória, sem ao menos intimar as partes para especificação de provas e julgar o mérito com base na regra do ônus probatório descrita no art. 373 do Código de Processo Civil. 5. Importa em cerceamento de defesa a improcedência do pedido por ausência de provas quando o juízo não oportunizou às partes a produção de provas, por meio do despacho saneador, e considerou, ainda, o feito devidamente instruído. 6. Recurso conhecido e provido. Cerceamento de defesa configurado.

(TJ-DF 07031560220188070018 DF 0703156-02 .2018.8.07.0018, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/10/2018, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/10/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

“Ementa: PROCESSO - A não realização de prova necessária para dirimir questão controvertida relevante caracteriza cerceamento do direito de defesa, por afronta ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal - Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundamentado em insuficiência de provas, sem permitir à parte a produção de prova pertinente por ela requerida, ainda que sem reiteração na oportunidade concedida para especificação de provas - Reconhecimento de que restou configurado o cerceamento do direito de defesa, sendo inadmissível o julgamento antecipado da lide ante a necessidade de dilação probatória para dirimir pontos controvertidos relevantes da causa, considerando ainda que ambas as partes requereram produção de prova oral - Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da r. sentença recorrida, para que outra seja proferida, após regular dilação probatória, permitindo às partes a produção de provas. Recurso provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10137694120228260114 Campinas, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 16/08/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2024)”

A sentença que, antecipadamente, julga o feito, sem saneá-lo padece de nulidade absoluta por cerceamento de defesa. Portanto, acolho a preliminar de nulidade da sentença.

O acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa implica a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória. Desta forma, o exame do mérito recursal resta prejudicado.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de Apelação para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que seja reaberta a fase de instrução processual, com a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir, em especial a prova testemunhal e pericial, a fim de comprovar a efetiva prestação dos serviços.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no §2º do caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 17 de novembro de 2025.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/11/2025